Tribunal: TJPA
Processo: 0814792-85.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14931 - Contagem de Prazo para os Benefícios
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0814792-85.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ADELZIRIO FILHO FURTADO DOS SANTOS

AGRAVADO: JUIZO DA VEP DA COMARCA DE SANTAREM, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE INDULTO NATALINO. CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Santarém/PA que indeferiu pedido de indulto natalino com base no Decreto nº 11.846/2023, sob fundamento de que o crime de atentado violento ao pudor, absorvido pelo art. 213 do Código Penal, possui natureza hedionda, sendo vedada a concessão do benefício.

2. Condenação do agravante à pena de 7 anos de reclusão, por fato ocorrido em 2009, com absorção dos arts. 214 e 224 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de indulto natalino com fundamento no Decreto nº 11.846/2023 a condenado por crime praticado antes da Lei nº 12.015/2009, cuja tipificação originária (art. 214 do CP) foi posteriormente revogada, mas que permanece com natureza hedionda conforme jurisprudência consolidada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 1º, I, do Decreto nº 11.846/2023 veda a concessão de indulto a condenados por crimes hediondos ou equiparados.

5. O crime de atentado violento ao pudor, mesmo praticado antes da Lei nº 12.015/2009, é considerado hediondo conforme entendimento consolidado pelo STJ (Tese 581, REsp 1.110.520/SP).

6. O cumprimento de fração mínima da pena, previsto como requisito objetivo no decreto, não foi demonstrado, sendo o agravante considerado em inadimplemento da sanção imposta.

7. Inexistência de vício na decisão agravada, que observou corretamente os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de execução penal conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É incabível a concessão de indulto previsto no Decreto nº 11.846/2023 a condenado por crime de natureza hedionda, ainda que praticado sob a vigência de legislação anterior à Lei nº 12.015/2009. 2. O indulto pressupõe cumprimento de fração mínima da pena, sendo inaplicável a quem não iniciou a execução penal.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 107, II; Decreto nº 11.846/2023, arts. 1º, I, e 2º, I; Lei nº 8.072/1990, arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.110.520/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, j. 26.09.2012, DJe 04.12.2012 (Tese 581/STJ).

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada ao dia nove do mês de outubro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 09 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
ADELZIRIO FILHO FURTADO DOS SANTOS,
irresignado com decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca da Santarém/PA, que, nos autos do Processo de Execução n.º 2000460-56.2025.8.14.0051, indeferiu pedido de indulto natalino, formulado nos termos do Decreto Presidencial n.º 11.846/2023.

Consta dos autos que a sentença recorrida condenou o apenado à reprimenda 07 (sete) anos de reclusão pelo crime tipificado no art. 213 do Código Penal, com absorção dos arts. 214 e 224 do mesmo diploma legal, conforme consta da sentença proferida em 21/03/2016. A decisão agravada fundamentou-se na natureza hedionda do delito, considerando que o crime de atentado violento ao pudor, praticado em 20/09/2009, estava incluído no rol de crimes hediondos conforme a Lei nº 8.072/1990, mesmo após a revogação dos arts. 214 e 224 do CP pela Lei nº 12.015/2009.

Em
razões de agravo
(ID 28502520) sustenta a defesa que a pena aplicada (de 07 anos de reclusão) não ultrapassa o limite de 08 (oito) anos estabelecido no Decreto nº 11.846/2023, além de ter sido praticada sem violência ou grave ameaça, conforme consta da Guia de Execução Penal do reeducando.

A defesa argumenta que a absorção do art. 214 pelo art. 213 do CP não mantém a hediondez do delito, já que o crime original (atentado violento ao pudor) não exigia conjunção carnal e tinha sujeito passivo restrito a mulheres, diferentemente da redação atual do art. 213, que abrange atos diversificados e sujeitos passivos de ambos os sexos. Ressalta ainda que o princípio da irretroatividade da lei penal mais grave impede a aplicação da hediondez ao fato de 2009, uma vez que a Lei nº 8.930/1994, que incluiu o atentado violento ao pudor no rol de crimes hediondos, perdeu eficácia com a revogação do art. 214 do CP.

Nesses termos, clama pela reforma da decisão que indeferiu o indulto, com base no art. 2º, inciso I, do Decreto nº 11.846/2023, e a extinção da punibilidade nos termos do art. 107, inciso II, do Código Penal, além da revogação de qualquer mandado de prisão.

Em
contrarrazões
(ID 28502520), o Ministério Público afirma que os crimes de estupro e atentado violento ao pudor, mesmo em sua forma simples, são considerados hediondos desde a edição da Lei nº 8.072/1990, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ. Destaca que a natureza hedionda não depende da ocorrência de lesões corporais graves ou morte, mas da gravidade intrínseca do delito contra a liberdade sexual. Além disso, sustenta que o Decreto nº 11.846/2023 exclui expressamente os crimes hediondos ou equiparados, e que o apenado foi condenado por delito cometido mediante violência presumida, não preenchendo os requisitos objetivos do indulto.

Assim, requer o total improvimento do recurso defensivo.

Em Decisão de ID 28502520, o Juízo da Vara de Execução

manteve do ato judicial combalido.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
do Agravo em Execução.

O apenado também requer
sustentação oral no formato de videoconferência
(ID 29707869), conforme previsto no art. 140, § 13º, do Regimento Interno do TJ/PA, para melhor exposição dos fatos e direitos.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo.

O presente recurso de agravo em execução penal interposto pelo apenado
Adelzirio Filho Furtado dos Santos
, com o objetivo de reformar a decisão que indeferiu o pedido de concessão de indulto, carece de fundamento jurídico e fático, conforme demonstrado a seguir.

O inciso I do art. 1º do Decreto Presidencial nº 11.846/23 veda expressamente a concessão dos benefícios por ele previstos às pessoas condenadas por crime hediondo ou equiparado, veja-se:

Art. 1º O indulto coletivo e a comutação de penas concedidos às pessoas nacionais e migrantes não alcançam as que tenham sido condenadas:

I - por crime hediondo ou equiparado, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;
”
(grifei)

No mesmo sentido o art. 2º, I, da Lei 8.072/90, dispõe:

“Art. 2º
Os crimes hediondos
, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de:

I - anistia, graça e indulto.”
(grifei)

Diante disso e, volvendo à realidade dos fatos, verifica-se que os
crimes de estupro e atentado violento ao pudor são considerados hediondos desde a promulgação da Lei nº 8.072/90
, conforme se observa:

“Art. 1º São considerados hediondos os crimes de latrocínio (art. 157, § 3º, in fine), extorsão qualificada pela morte (art. 158, § 2º), extorsão mediante sequestro e na forma qualificada (art. 159, caput e seus §§ 1º, 2º e 3º),
estupro (art. 213, caput e sua combinação com o art. 223, caput e parágrafo único), atentado violento ao pudor (art. 214 e sua combinação com o art. 223, caput e parágrafo único),
epidemia com resultado morte (art. 267, § 1º), envenenamento de água potável ou de substância alimentícia ou medicinal, qualificado pela morte (art. 270, combinado com o art. 285), todos do Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940), e de genocídio (arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 2.889, de 1º de outubro de 1956), tentados ou consumados”
(Lei n.º 8.072/90, redação original). (grifei)

A partir da mudança legislativa introduzida pela Lei nº 12.015/09, o artigo 213 absorveu o crime de atentado violento ao pudor, reafirmando a natureza hedionda dos delitos. Nesse contexto, ao julgar o REsp 1.110.520/SP, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
o crime de atentado violento ao pudor, mesmo se cometido antes da vigência da Lei nº 12.015/2009, mantém sua classificação como hediondo:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C DO CPC. PENAL E PROCESSO PENAL. ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR NA FORMA SIMPLES. CRIMES ANTERIORES À LEI Nº 12.015/09. CARACTERIZAÇÃO DA NATUREZA HEDIONDA.
1. Os crimes de estupro e atentado violento ao pudor, ainda que em sua forma simples, configuram modalidades de crime hediondo porque o bem jurídico tutelado é a liberdade sexual e não a integridade física ou a vida da vítima, sendo irrelevante, para tanto, que a prática dos ilícitos tenha resultado lesões corporais de natureza grave ou morte.
2. As lesões corporais e a morte são resultados que qualificam o crime, não constituindo, pois, elementos do tipo penal necessários ao reconhecimento do caráter hediondo do delito, que exsurge da gravidade mesma do crimes praticados contra a liberdade sexual e merecem tutela diferenciada, mais rigorosa. Precedentes do STJ e STF. 3. Recurso especial representativo de controvérsia provido para declarar a natureza hedionda dos crimes de estupro e atentado violento ao pudor praticados antes da edição da Lei nº 12.015/09, independentemente que tenham resultado lesões corporais de natureza grave ou morte. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (STJ - REsp 1110520/SP, Relatora: Ministra Maria Thereza De Assis Moura (1131), S3 - Terceira Seção, data do julgamento: 26/09/2012 e DJe 04/12/2012).
(grifei)

Tal aresto, em sede de Recurso Repetitivo, levou à formulação da
Tese nº 581 pelo Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual
"os crimes de estupro e atentado violento ao pudor praticados antes da edição da Lei nº 12.015/2009, ainda que em sua forma simples, configuram modalidades de crime hediondo".

Diante disso, verificando que o delito estampado no atestado de pena do agravante possui caráter hediondo, inviável a concessão do indulto, ante a vedação prevista no art. 1º, inciso I, do Decreto Presidencial nº 11.846/23.

Além disso, verifica-se que o Decreto Presidencial nº 11.846/2023, em seu art. 2º, inciso I, estabelece como condição indispensável à concessão do indulto coletivo o cumprimento de uma fração mínima da pena privativa de liberdade até 25 de dezembro de 2023, correspondente a um quarto da reprimenda, se não reincidente, ou um terço, em caso de reincidência. O dispositivo é claro ao exigir que o apenado já tenha iniciado a execução da pena e cumprido parte dela, de modo a justificar a clemência estatal, que se apresenta como medida de política criminal voltada a abreviar a execução em curso e não a extingui-la antes mesmo de sua deflagração.

Assim, não há como estender os efeitos do indulto a condenado que sequer iniciou o cumprimento da pena, porquanto inexistente a condição objetiva prevista no decreto, qual seja, o resgate de parcela da reprimenda. Permitir a incidência da benesse em tais hipóteses implicaria desvirtuamento da finalidade do instituto e afronta ao princípio da legalidade, uma vez que se deixaria de observar requisito expresso estabelecido no ato presidencial.

O indulto pressupõe execução penal em curso, sendo inaplicável àqueles que se encontram foragidos ou que não deram início ao cumprimento da pena, pois somente sobre execução em andamento é possível aferir o implemento das condições objetivas exigidas. Desse modo, não há como acolher a pretensão defensiva de concessão do indulto ao réu que permanece em situação de inadimplemento absoluto da sanção imposta, inexistindo cumprimento de qualquer fração de pena que autorize o reconhecimento da extinção da punibilidade com base no referido decreto.

Diante disso, a decisão do Juízo a quo, que indeferiu o pedido de indulto, está alinhada com a jurisprudência consolidada e com os critérios objetivos e subjetivos estabelecidos pelo Decreto nº 11.846/2023.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, a fim de manter a decisão agravada, em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 09 de outubro de 2025
.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/10/2025